Tribunal: TJBA
Processo: 8046342-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046342-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL, NA BAHIA e outros Advogado(s): CARLA WANESSA COSTA PONTES, TYAGO PEREIRA BARBOSA, RONEI SILVA GUIMARAES, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, JORGE ELIAS NEHME, LAIRTON FERNANDES RAULINO, LUIS GUSTAVO FRANTZ, MELISSA BELOTTO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): LAIRTON FERNANDES RAULINO, LUIS GUSTAVO FRANTZ, JORGE ELIAS NEHME, MELISSA BELOTTO, CARLA WANESSA COSTA PONTES, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, RONEI SILVA GUIMARAES, TYAGO PEREIRA BARBOSA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR FECHADO. APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE NORMA REGULAMENTAR DA PREVI. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. AUTONOMIA REGULATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PREVI E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AFABB-BA. I. CASO EM EXAME 1. Ações de apelação interpostas pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e pela Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil na Bahia – AFABB-BA contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade do art. 104 do novo Regulamento do Plano 1 da PREVI, condenando a autora ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) estabelecer se a autora, pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça; (iii) determinar se houve vício formal ou material na alteração regulamentar aprovada pela PREVI e referendada pela PREVIC, especialmente no art. 104 do novo regulamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arbitramento dos honorários por equidade se impõe quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico é inestimável, como autoriza o art. 85, § 8º, do CPC, sobretudo diante da elevada complexidade jurídica, técnica e procedimental evidenciada nos autos. 4. A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 500,00) não observa o caráter remuneratório da verba honorária nem a proporcionalidade diante do trabalho desenvolvido, impondo-se a adequação do montante. 5. A gratuidade da justiça não se presume para pessoas jurídicas, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e a autora não comprovou incapacidade financeira, limitando-se a apresentar comprovantes insuficientes. 6. As alterações regulamentares submetidas à aprovação da PREVI e à chancela da PREVIC observam o procedimento legal previsto nos arts. 17 e 33 da LC 109/2001, inexistindo vício formal no processo de revisão. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a discricionariedade técnica da entidade de previdência complementar fechada e do órgão regulador quando inexistente ilegalidade ou abusividade, dada a natureza contratual e facultativa do regime (CF, art. 202). 8. Não há demonstração de violação a direito acumulado nem prova documental capaz de infirmar a legalidade da regra de transição prevista no art. 104 do novo regulamento. 9. A regra de transição impugnada não afronta o art. 28, § 3º, do regulamento, pois apenas preserva o salário-de-participação de participantes com remuneração superior ao limite na data da aprovação do novo regulamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da PREVI parcialmente provido; recurso da AFABB-BA desprovido. Teses de julgamento: 1. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico inestimável, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 2. Pessoa jurídica deve comprovar incapacidade financeira para obtenção da gratuidade de justiça, inexistindo presunção de hipossuficiência. 3. Alterações regulamentares de previdência complementar fechada aprovadas pela entidade e referendadas pela PREVIC gozam de presunção de legalidade e somente podem ser invalidadas diante de vício formal, ilegalidade ou abuso, devidamente comprovados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8046342-80.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, a Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil - PREVI e a Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil na Bahia - AFABB-BA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo da ré e negar provimento à apelação da autora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça